Tribunal: TJSP
Processo: 1042880-62.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Fixação em valor irrisório – Verba que, ante os parâmetros legais, deve ser suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Recurso da patrona da ré provido.

RECURSO – Apelação – Transação levada a efeito pelas partes – Homologação nesta oportunidade – Recurso da autora não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042880-62.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA., é apelada/apelante LUANA
MARIAH FIUZA DIAS e Apelado L T U MÍDIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da patrona da ré para majorar a verba honorária, e não
conheceram do recurso da autora, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042880-62.2015.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 29324
APEL.No: 1042880-62.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA E LUANA MARIAH
FIUZA DIAS (EM CAUSA PRÓPRIA)
APDO. : LTU MÍDIA LTDA ME
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Fixação em valor irrisório
Verba que, ante os parâmetros legais, deve ser suficiente para
remunerar de forma condigna o advogado Recurso da patrona
da ré provido.
RECURSO Apelação Transação levada a efeito pelas partes
Homologação nesta oportunidade Recurso da autora não
conhecido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
319/322 que foi julgado improcedente o pedido inicial, com
a condenação da autora, primeira apelante, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A autora pretende a reforma da r. decisão,
sustentando, em síntese, que a Sra. Pamela Brito, na
condição de assistente de marketing, não tinha poderes para
contratar em nome da empresa, tanto que em todos os
momentos afirmou não ter assinado o contrato; que é
inaplicável a teoria da aparência na hipótese dos autos;
que a empresa ré age reiteradamente de má-fé, firmando
contratos sem o conhecimento do contratante e empregando
meios duvidosos para receber o suposto valor devido; que,
caso se entenda pela manutenção da cobrança, esta deve se
limitar ao período de 20/03/14 a 24/02/15.
Já a patrona da ré afirma que a decisão não pode
prevalecer no tocante à verba honorária, argumentando que
ela deve ser fixada entre 10% a 20% do valor do proveito
econômico, o qual, na hipótese, perfaz R$ 75.056,10, já que
o arbitramento com base no valor da causa (R$ 1.623,61) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042880-62.2015.8.26.0002 - São Paulo
3
absolutamente irrisório e afronta a dignidade da advocacia.
Requer, caso não se entenda pela fixação com base no
proveito econômico, o arbitramento por equidade, nos termos
do art. 85, § 8o, do CPC, com a respectiva majoração em
razão da fase recursal.
Recurso regularmente processados, preparados e
contrariados.
As partes peticionaram a fls. 402/403 requerendo
a homologação do acordo ali descrito, com a extinção do
processo, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC.
É o relatório.
Antes do mais, o recurso da patrona da ré
comporta provimento para a elevação da verba honorária,
porquanto o valor fixado em primeiro grau não se traduz em
remuneração digna.
O
recebimento
de
honorários
decorrentes
da
sucumbência é direito do causídico, tem caráter alimentar
e, como é curial, propicia seu sustento, bem como o de sua
família e o de seu escritório.
Os advogados, conforme, inclusive, proclama a
Constituição Federal, são essenciais à distribuição da
Justiça, até porque, de acordo com a lei, a advocacia é a
única atividade que pode movimentá-la e buscar a
concretização de seu fim, razão pela qual a verba honorária
deve condizer com sua nobreza e dignidade.
Portanto,
a
condenação
dos
valores
correspondentes à sucumbência não foi bem aplicada nestes
autos, uma vez que, embora a causa possa não ter exigido
grau elevado de estudos, tampouco destacado desempenho,
deve corresponder àquela que o legislador, ao prever a
fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8°, do
CPC), permitiu não ficasse sem patrocínio, já que o valor
atribuído à causa se afigura muito baixo e, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042880-62.2015.8.26.0002 - São Paulo
4
pode ser considerado para o arbitramento dos honorários.
Saliente-se, por oportuno, que não tem cabimento a
fixação da verba honorária com base no valor mencionado
pela patrona da ré como sendo o proveito econômico, pois,
de acordo com o constante em suas razões recursais,
referido valor deveria corresponder ao valor da causa,
contra o qual não houve insurgência no momento processual
adequado, operando-se, assim, a preclusão (art. 293 do
CPC).
Diante disso, ficam os honorários da patrona da ré
arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00
(corrigidos pelos índices de variação da Tabela Prática
deste E. Tribunal, a partir desta data), quantia suficiente
para remunerar os serviços prestados, já incluídos aí os
honorários recursais de que tratam os §§ 1o e 11 do art. 85
do CPC.
De seu turno, diante da celebração de acordo entre
as partes, homologa-se o referido acordo (fls. 402/403),
julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
Em consequência, fica prejudicado o exame do
recurso interposto pela autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da
patrona da ré, para a majoração da verba honorária, nos
termos aqui lançados, e não se conhece do recurso da
autora.

PAULO PASTORE FILHO
Relator